Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736368-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DEON VIEIRA LACERDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor de DEON VIEIRA LACERDA. Ao que consta do teor do recurso e dos documentos que o acompanham, a ação originária tramita na Comarca de Jaguaré- ES. Sendo assim, esclareça o agravante se persiste seu interesse no processamento do presente agravo, vindo as devidas retificações, se o caso. Prazo: 5 dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator